Tribunal: TJES
Processo: 5006981-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5006981-58.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA
AGRAVADOS:
ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA E FERNANDA RODRIGUES RUELA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Digo isso, porque a peça de ingresso contém alegações genéricas de abusividades, sem a devida delimitação dos encargos que a parte autora entende como abusivos. Essa circunstância é suficiente para o indeferimento da tutela de urgência vindicada em primeira instância nesta fase inicial do procedimento. 2) No caso "sub judice", é necessária a realização de dilação probatória com o crivo do contraditório e da ampla defesa para averiguar a existência da abusividade alegada pela parte agravada. Conforme o artigo 330, §3º do Código de Processo Civil, não é possível exigir que a instituição financeira receba o valor pactuado entre as partes de forma diversa daquela estipulada no contrato. Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a reforma da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência no processo de origem é medida que se impõe.
3) Para os fins da disciplina prevista no artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil - segundo a qual nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá quantificar o valor incontroverso do débito, que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados - valor incontroverso não pode ser considerado o montante declarado unilateralmente pela parte, mas, sim, aquele alcançado após dilação probatória e fixação judicial, com a devida revisão do contrato. Nos termos do verbete sumular 380, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura da ação revisional, além de não descaracterizar a mora, não retira do credor o direito de reclamar e perseguir o seu crédito.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão guerreada, de modo a indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SICCOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE
(id 5390287), no qual pretende a reforma da decisão impugnada, constante do id
27047795 de primeira instância, que, em sede de “ação revisional de contrato bancário, consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais” (n.º
5011807-55.2023.8.08.0024) proposta por
ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA E FERNANDA RODRIGUES RUELA
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para autorizar o pagamento da verba mensal incontroversa, correspondente à 30% (trinta por cento) do “quantum” da mensalidade estudantil, no importe de R$2.429,70 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos), com a continuidade do contrato de financiamento entabulado.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na origem, os autores recorridos, Antonio Fernandes Tavares Ruela e Fernanda Rodrigues Ruela, narram que contrataram financiamento estudantil junto ao banco agravante. Consideram que a avença contém a cobrança indevida de juros abusivos. Entendem que houve falha no dever de informação por parte da Instituição Financeira. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada de urgência a fim de que seja autorizado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade estudantil, no importe de R$2.249,70 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). E, em definitivo, requerem a revisão do contrato, com a declaração de nulidade de cláusulas prevendo juros abusivos; bem como a restituição dos valores pagos indevidamente (id
24050317 de primeiro grau de jurisdição)
.

Inicialmente, o Julgador Singular indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada, por considerar que “não houve a apresentação de planilha de cálculo ou até mesmo, perícia unilateral, que demonstrassem, ao menos em cognição sumária, que os valores cobrados estariam em desacordo com o que fora acordado com o banco ou que as taxas impostas estariam em desacordo com as propostas ofertadas pelos prepostos da instituição financeira”. Além disso, registrou que “permitir o depósito do valor correspondente a 30% da parcela da mensalidade – sem a incidência dos juros e demais encargos contratados – contribuiria [...] com o aumento significativo da dívida”.

Apresentada nova petição no id
25997573 de primeira instância
, reiteraram o pedido liminar, ao argumento de que o banco agravante estaria realizando cobranças aleatórias.

Nesse cenário, sobreveio a decisão ora impugnada, reconsiderando o decisório anterior, para deferir a tutela de urgência pleiteada, por entender “que o banco não prestou informações consistentes à respeito da incidência de juros, IOF e demais descontos, para que a autora tivesse condições de entender melhor os descontos relativos ao financiamento estudantil”.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
o juízo “a quo” prolatou duas decisões em sentidos diferentes (num primeiro momento, indeferiu a liminar; e após novo peticionamento dos autores recorridos reconsiderou seu “decisum”);
(ii)
não restaria demonstrada a cobrança indevida apta a viabilizar o depósito do “quantum” tido como incontroverso; e
(iii)
a questão atinente aos encargos incidentes e a possibilidade de revisão contratual correlata, demandaria dilação probatória.

De saída, ressalto que “[...]
a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que
as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato
, de modo que tais apontamentos devem ser específicos
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 044180021717, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 13/12/2021). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Alegação genérica [...] de abusividade no contrato sem especificar que cláusulas contratuais que entende ilegais ou abusivas, o que obsta a análise por este órgão fracionário, por força do disposto na Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas constantes de contratos bancários
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0075631-73.2022.8.19.0001; Relator: Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; DORJ 06/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS. [...]
É inadmissível a revisão do contrato por alegação genérica de abusividade, sem nenhuma especificação
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.107563-1/001, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 20/06/2023, DJ 20/06/2023).

Digo isso, porque a peça de ingresso contém alegações genéricas de abusividades, sem a devida delimitação dos encargos que a parte autora entende como abusivos. Essa circunstância é suficiente para o indeferimento da tutela de urgência vindicada em primeira instância nesta fase inicial do procedimento.

Assim, considerando que a mera alegação de abusividade não descaracteriza a mora, não há que se falar, neste momento processual, na concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravada. Destaco que para a elucidação dos fatos narrados na inicial, é indispensável a realização de dilação probatória na origem, com o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam comprovadas as alegadas abusividades apontadas pela parte requerente, ora agravada.

Esclareço que “[...] no caso "sub judice",
é necessária a realização de dilação probatória
com o crivo do contraditório e da ampla defesa para averiguar a existência da abusividade alegada pela parte agravada
.
Conforme o artigo 330, §3º do Código de Processo Civil,
não
é possível exigir que a instituição financeira receba o valor pactuado entre as partes de forma diversa daquela estipulada no contrato
. Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a reforma da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência no processo de origem é medida que se impõe [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.222958-5/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, J 04/03/2023, DJ 07/03/2023). Quanto ao tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação da agravante de que sobre o contrato de financiamento de veículo firmado com a agravada incide taxa de juros abusiva. Tutela de urgência indeferida na origem. Insurgência da requerente, objetivando a consignação do valor das parcelas do financiamento que entende adequadas, não inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e manutenção de posse do veículo financiado até final julgamento da lide. Descabimento. Ausência da verossimilhança do direito ventilado.
Necessidade de dilação probatória nos autos originários. Mera propositura de ação de revisão de contrato que não afasta a caracterização da mora. Súmula nº 380 do STJ. Pedido de depósito do valor incontroverso incabível
. Possibilidade, por ora, de a agravada exercer seu direito de ação concernente a eventual inadimplemento do contrato de financiamento. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Observância, até segunda ordem, do princípio pacta sunt servanda. Precedentes do E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2071961-64.2023.8.26.0000; Ac. 16820818; Relatora: Desª Heloísa Mimessi; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; J 05/06/2023; DJESP 12/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. Indeferimento da tutela provisória de urgência.
Autor que pretende a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja permitida a consignação do valor incontroverso das prestações vencidas e vincendas
, bem como seja determinado ao réu que não inclua seu nome do cadastro de inadimplentes, permanecendo na posse do veículo. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.061.530-RS, representativo de controvérsia, de que somente será deferida a exclusão/abstenção de inclusão nos cadastros restritivos -se houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ-. Ônus do qual não se desincumbiu o agravante. Contrato com parcelas pré-fixadas,
não havendo que se falar na consignação judicial do valor que o agravante entende por incontroverso, na medida em que só o depósito integral inibe a mora. Requisitos do art. 300 do CPC que não restaram evidenciados no presente momento
. Questões suscitadas pela recorrente que demandam a observância do contraditório e dilação probatória. Decisão que se mantém. Desprovimento do recurso. (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0019530-19.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Denise Nicoll Simões; Quinta Câmara Cível; DORJ 27/07/2022).

Registro que “[...] para os fins da disciplina prevista no artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil - segundo a qual nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá quantificar o valor incontroverso do débito, que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados -
valor incontroverso não pode ser considerado o montante declarado unilateralmente pela parte, mas, sim, aquele alcançado após dilação probatória e fixação judicial, com a devida revisão do contrato
. [...] Nos termos do verbete sumular 380, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura da ação revisional, além de não descaracterizar a mora, não retira do credor o direito de reclamar e perseguir o seu crédito [...]” (TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000674-88.2022.8.01.0000; Relator: Juiz Júnior Alberto; Segunda Câmara Cível; DJAC 15/07/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
SICCOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE
(id 5390287)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada (
id
27047795 de primeira instância) e indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado na origem (que visava o pagamento da verba mensal incontroversa, correspondente à 30% do “quantum” da mensalidade estudantil, no importe de R$2.429,70, com a continuidade do contrato de financiamento entabulado).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 19:42:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48620001122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)